Tribunal: TJMT
Processo: 1004551-18.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004551-18.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), OCTACILIA CLARA DE AMORIM - CPF: 109.179.421-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), HEITOR CORREA DA ROCHA - CPF: 181.061.531-34 (ADVOGADO), JOSE TADEU RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 317.796.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. DESFALQUE EM CONTA VINCULADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.387 DO STJ. ACTIO NATA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por instituição financeira para reconhecer a prescrição decenal da pretensão de ressarcimento de supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP e extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A embargante alegou omissões quanto à aplicação da teoria da
actio nata
, ao ônus da prova da prescrição, à capacidade de percepção da lesão pelo homem médio, à análise de prova pericial contábil e ao prequestionamento dos arts. 189 e 205 do Código Civil e arts. 489 e 1.022 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar o Tema 1.387 do STJ quanto ao termo inicial da prescrição; (ii) estabelecer se havia necessidade de apreciação do ônus da prova da ciência da lesão e da capacidade de percepção do titular da conta; (iii) determinar se a prova pericial contábil deveria ser examinada apesar do reconhecimento da prescrição; e (iv) verificar a possibilidade de rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não admitindo rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia ao aplicar o entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema 1.387, segundo o qual o saque integral da conta PASEP constitui marco inicial objetivo da prescrição decenal.

5.

A alegação de desconhecimento posterior dos desfalques ou de obtenção tardia de documentos não afasta o termo inicial da prescrição, pois a ciência do montante ocorre no momento do saque integral.

6.

O precedente vinculante do STJ já considerou que o prazo prescricional de dez anos é suficiente para possibilitar ao titular da conta a apuração de eventuais irregularidades, independentemente da complexidade técnica dos cálculos.

7.

Reconhecida a prescrição como matéria de ordem pública, torna-se prejudicada a análise da prova pericial relativa aos supostos desfalques, por estar extinto o direito de ação.

8.

A jurisprudência do STF e do STJ afasta o uso dos embargos de declaração como meio de reforma do julgado ou de mera manifestação de inconformismo da parte.

9.

O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto dos dispositivos legais suscitados pela embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados.

10.

A oposição dos aclaratórios, embora infundada, não evidencia intuito manifestamente protelatório apto a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O saque integral da conta vinculada ao PASEP constitui marco inicial objetivo da prescrição decenal para pretensão de reparação por supostos desfalques, conforme o Tema 1.387 do STJ.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão da interpretação jurídica adotada no acórdão embargado.

3.

O reconhecimento da prescrição prejudica a análise das provas relativas ao mérito da pretensão indenizatória.

4.

O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados nos embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, e 487, II; CC, arts. 189 e 205.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.06.2025, DJe 28.08.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.06.2025, DJe 04.07.2025; STJ, EDcl no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 20.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por OCTACILIA CLARA DE AMORIM contra o v. acórdão (id. 362942852) que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, para reconhecer a prescrição decenal da pretensão autoral e julgar extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões (id 365141365), a Embargante sustenta a existência de omissões no julgado.

Alega, em síntese, que a aplicação "automática e incompleta" do Tema 1.387 do STJ, sem observar a necessidade de verificação da efetiva ciência do titular acerca da lesão (teoria da
actio nata
) é indevida.

Aduz omissão quanto ao ônus da prova da prescrição, que competiria à instituição financeira demonstrar a ciência da autora no ato do saque.

Afirma a omissão quanto à capacidade real de percepção da lesão pelo homem médio, dada a complexidade técnica dos cálculos do PASEP.

Sustenta omissão quanto à prova pericial contábil constante nos autos, que aponta desfalques.

Por fim, pondera a necessidade de prequestionamento expresso dos arts. 189 e 205 do Código Civil, e arts. 489 e 1.022 do CPC.

O Embargado apresentou contrarrazões (id 366265370), pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que a decisão enfrentou todos os pontos e que a embargante pretende apenas a rediscussão do mérito. Requereu, ainda, a aplicação de multa por embargos protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, pelo que deles conheço.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou para corrigir erro material.

No caso em análise, verifica-se que a Embargante não aponta qualquer vício real de integração, apenas manifesta seu inconformismo com a tese jurídica adotada por este Colegiado, que aplicou o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça firmado no Tema 1.387.

Ao contrário do alegado, o acórdão foi explícito ao fundamentar que o marco inicial da prescrição, para casos de desfalque no PASEP, é objetivo. Conforme consignado no voto condutor:

"O critério adotado pelo STJ é objetivo: realizado o saque integral, inicia-se o prazo prescricional, independentemente de posterior alegação de desconhecimento de eventuais desfalques. [...] A alegação de desconhecimento do dano ou obtenção posterior de documentos não afasta o termo inicial da prescrição, pois a ciência do montante ocorre no momento do saque."

Portanto, não há omissão quanto ao ônus da prova ou à "capacidade de percepção" do homem médio.

A Suprema Corte Infraconstitucional (STJ), ao fixar o Tema 1.387, já ponderou que o saque zera a conta e encerra a relação, competindo ao titular, a partir de então, buscar a reparação no prazo de 10 anos, que é considerado "bastante largo" para suprir qualquer complexidade técnica.

Quanto à alegada omissão sobre a prova pericial, o reconhecimento da prescrição é matéria de ordem pública que precede o mérito. Uma vez declarada a prescrição (extinção com resolução de mérito nos termos do art. 487, II, do CPC), a análise de provas sobre o desfalque em si torna-se ineficaz e prejudicada, uma vez que o direito de ação para cobrar tais valores já se encontra extinto pelo decurso do tempo.

Fica advertida a Embargante que a via dos aclaratórios não se presta para a rediscussão de mérito ou para tentar "forçar" uma interpretação da
actio nata
que foi expressamente mitigada pelo precedente vinculante do STJ no Tema 1.387. A propósito:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJe em 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJe em 4.7.2025)

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Por fim, quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante para fins de interposição de recurso aos tribunais superiores, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Em que pese a combatividade da Embargante, não verifico intuito manifestamente protelatório a ensejar a multa do art. 1.026, §2º, do CPC neste momento, tratando-se apenas de exercício do direito de defesa, ainda que fundado em tese já superada.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026